Tribunal: TJES
Processo: 0000340-65.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-65.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: LUIZ CARLOS CALIMAN e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
C
ÍVEL
.
REINTEGRATÓRIA DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. AUSENTE CONEXÃO.
USO DE TERRENO ALHEIO SEM AUTORIZAÇÃO. INSTALAÇÃO DE ANTENA. AUSENTE CONTRATO. POSSE PROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRAZO PARA REINTEGRAÇÃO. DEVIDO AUMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

P
ROVIDO
.

I – A afirmação, portanto, de que a relação aqui discutida já estaria regida por contrato diverso, o qual se discutiu em outro processo, revela-se tão somente como uma tentativa de afastar a condenação imposta, não guardando relação com a realidade demonstrada pelo conjunto probatório.

II – Embora tenha citado em fundamentação fato que difere da realidade relatada nos atos, o juízo a quo julgou nos limites do que fora pedido pela parte em exordial, sendo que, para declaração de nulidade dos atos processuais é imprescindível a demonstração da existência de prejuízo à parte interessada. Precedentes do STJ.

III – A posse/propriedade dos apelados fora satisfatoriamente comprovada por meio das provas documentais e testemunhais anexas ao processo. Ademais, as notificações juntadas demonstram a irresignação que o proprietário sempre teve com a utilização de seu terreno sem um pagamento em contrapartida.

IV – Não pairam dúvidas acerca da abusividade existente na conduta da apelante a qual faz, há décadas, uso de terreno alheio para benefício próprio, sem nunca ter se preocupado em realizar contrato, responder as notificações recebidas, obter autorização e/ou pagar pelo aluguel da região que utiliza.

V – É devido a restituição do indevidamente auferido por parte daquele que enriquecer à custa de outrem. Dicção do art. 884, CC/02.

VI – Tendo em vista as diligências necessárias para promover a realocação das instalações discutidas, assim como a sua função social, reputo irrazoável o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido em sentença, o qual deve ser dilatado para 90 (noventa) dias corridos, período suficiente para o cumprimento sentencial.

VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0
000340-65.2018.8.08.0049

APEL
ANTE
:
OI MÓVEL S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELAD
O
S
:
L
UIZ CARLOS CALIMAN, LUCIANA ARAUJO DA SILVA e MARIA LUIZA FALQUETO JORGE

JUIZ DE DIREITO:
DR. VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam-se os autos de apelação interposta por
OI MÓVEL S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face de sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por

L
UIZ CARLOS CALIMAN, LUCIANA ARAUJO DA SILVA e MARIA LUIZA FALQUETO JORGE
, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel, bem como condenou ao pagamento de valores atinentes a alugueis dos últimos três anos que antecederam ao ajuizamento da demanda, bem como aqueles que venceram no curso processual até a efetiva desocupação. No capítulo acessório, condenou a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante aduziu, em suma, violação ao princípio da congruência, uma vez que a exordial fundamentou seu pleito na negativa de celebração de contrato de locação como forma de respaldar a presença no terreno dos apelados contudo, a sentença configura a existência de esbulho pelo fato de a recorrente ter “
inadimplido o contrato de locação, deixando de pagar alugueis
”.

Apontou nulidade da sentença dada a conexão com a ação n. 001622-80.2014.8.08.0049 não reconhecida na origem. Alegou, ainda, ilegitimidade ativa dos apelados; prescrição da última notificação extrajudicial encaminhada; descabimento do pedido de reintegração em razão do contrato de locação formulado com Ângelo Falqueto; inexistência de comprovação de posse prévia; da ausência de esbulho e constituição em mora; descabimento do pedido de danos materiais; exiguidade do prazo para desocupação e, por fim, necessidade de redimensionamento do dos ônus sucumbenciais.

Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões (id. 5685700) almejam a manutenção da sentença apontando preclusão quanto a devolutividade de alguns temas constantes no apelo.

Manifestação do apelante no id. 5826491.

Ab initio,
destaco que, em razão da profunda relação de prejudicialidade existente entre as preliminares arguidas e o mérito da demanda, passarei a análise conjunta dessas.

Pois bem.

No caso sub
examine
, o que se discute é a instalação de antena de telecomunicações pela recorrente, no ano de 1996, em área de propriedade dos apelados, sem realizar acordo com esses e sem nunca ter efetuado pagamento pela utilização do terreno alheio, sendo mantida até os dias atuais.

Destaca-se que tal realidade fora, desde o princípio, questionada pelo então proprietário, Sr. Clementino, o qual notificou por vezes a ré/apelante para que regulamentasse a relação existente, devendo essa efetuar o pagamento da área utilizada.

Não obstante as tentativas de estabelecer uma resolução amigável, destaca-se que, nos termos autorais, a parte apelante nunca realizou contato, sendo que a última notificação extrajudicial para retirada das instalações da propriedade ocorreu em 2013.

Posto isso, os autores não vislumbraram outra solução se não o ajuizamento da presente ação para que tenham a sua posse reestabelecida, bem como para que recebam a devida indenização por dano material, correspondente ao uso do terreno pelos três anos anteriores ao ajuizamento da ação – em razão da prescrição dos demais – e dos vencimentos ocorridos no decurso do processo.

Diante do exposto, registra-se que a parte recorrente alega conexão dos autos em comento com processo de nº 0001622-80.2014, o qual tramita também nessa Colenda Câmara.

Ocorre que, como já rechaçado pelo juízo primevo, não guarda guarida a alegação recursal de que os autos deveriam ser reunidos por se tratarem das mesmas antenas postas na mesma propriedade, tendo em vista serem realidades diversas.

Como clarificado no testemunho anexo aos autos, o qual fora prestado em juízo pelo sr. Ângelo Falqueto, autor na ação supostamente conexa supracitada, não se trata do mesmo terreno, mas de
propriedades totalmente distintas
.

Destaco, ainda, que o recorrente não traz prova alguma do que alega, além da afirmação de que, nos dois casos, as antenas encontram-se dispostas na região de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante/ES, fato que,
per si
, não é suficiente para comprovar o alegado, pois se trata de uma ampla região que contém diversas propriedades.

A afirmação, portanto, de que a relação aqui discutida já estaria regida por contrato diverso, o qual se discutiu nesse outro processo, revela-se tão somente como uma tentativa de afastar a condenação imposta, não guardando relação com a realidade demonstrada pelo conjunto probatório.

Desse modo, afasto a alegação de conexão arguida, bem como a de ilegitimidade ativa dos apelados.

Ademais, o apelante pleiteia a nulidade do
decisum
também por alegada afronta pelo magistrado sentenciante ao princípio da congruência/adscrição ao proferir sentença
extra petita
, uma vez que, embora os recorridos tenham alegado em inicial ausência de contrato entre as partes, a decisão assim versou:

O esbulho está configurado no caso dos autos pelo fato de a ré
ter inadimplido o contrato de locação, deixando de pagar os aluguéis.
Vale destacar que a ausência de pagamento não foi negada pelo réu. Assim,
configurado o inadimplemento e a rescisão do contrato
, caracterizado está o esbulho e o direito à reintegração.

Ante o exposto, inegável que padece de vício a sentença objurgada, todavia, não se reputa erro cabal de ensejar a nulidade dessa. Explico.

A teor dos artigos 141 e 492 do CPC,
“
O juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte,”
e
“
É vedado ao juiz proferir decisão
de natureza diversa da pedida
, bem como condenar a parte em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Saliento que, embora tenha citado em fundamentação fato que difere da realidade relatada nos atos, o juízo
a quo
julgou nos limites do que fora pedido pela parte em exordial.

Desse modo, reputo não demonstrado prejuízo à parte apelante, requisito para a decretação de nulidade, conforme entendimento da Corte Superior, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em petição acostada às fls. 4148-4327, e-STJ, os agravantes pugnam para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás por meio dos Procuradores daquele Estado, que atuaram no presente processo na defesa da Agência Goiânia de Transportes e Obras – AGETOP.

2. Conforme preceitua o art. 278 do CPC/2015, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Ademais,
"A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada ('pas de nullité sans grief')"
(AgRg no REsp 1.390.650/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 13/4/2015). 4.
No caso concreto, não se verifica prejuízo às partes apto a ensejar decretação de nulidade. Na simples e genérica alegação de que houve grave prejuízo aos peticionários, "já que desta atuação adveio decisão a eles desfavorável" não se mostra, per
si
, razão para acolhimento do pleito.
5. Cumpre ressaltar que o Recurso Especial dos ora agravantes nem sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, ante o óbice da Súmula 7/STJ (fls. 3965-3975, e-STJ) e que possíveis defeitos relacionados à representação da então recorrida em nada influíram na conclusão alcançada pelo STJ, pois não houve comprometimento do direito ao contraditório e à ampla defesa das partes. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt na PET no REsp n. 1.606.419/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Eminentes pares, destaco que, não obstante o magistrado sentenciante tenha citado informação equivocada no bojo de sua fundamentação, não vislumbro nos autos razão para desvincilhar-me da condenação outrora imposta por ele, tendo em vista que, independente da existência ou não de contrato entre as partes, é fato incontroverso que a ré/apelante realizou instalações, há anos, em terreno de propriedade dos recorridos, sem nunca ter realizado pagamento a esses ou sequer ter respondido as tentativas autorais de regularizar a relação entre as partes.

Nesse sentido, destaco que a posse/propriedade dos apelados fora satisfatoriamente comprovada por meio das provas documentais e testemunhais anexas ao processo. Ademais, as notificações juntadas demonstram a irresignação que o proprietário sempre teve, desde quando realizada a clandestina instalação pela apelante, com a utilização de seu terreno sem um pagamento em contrapartida.

Ora, colendos julgadores, não há dúvidas quanto a abusividade existente na conduta da recorrente a qual, simplesmente, faz, há décadas, uso de terreno alheio para benefício próprio, sem nunca ter se preocupado em realizar contrato, responder as notificações recebidas, obter autorização e/ou pagar pelo aluguel da região que utiliza.

Vale salientar que a recorrente não apresenta provas cabais de infirmar a narrativa autoral, sem, ainda, nunca ter negado a ausência de pagamento.

Não há o que se falar, registro, de prescrição da notificação extrajudicial, uma vez que nem sequer preceitua o código prazo para circunstância similar, não podendo a parte se valer da alegação de que a ação fora proposta 05 (cinco) anos após a última notificação para conferir legitimidade à posse precária exercida por ela, tendo em vista que não há nos autos uma prova de conformidade dos apelados com a situação existente, tampouco busca pela apelante de regularização de sua clandestinidade.

Somado ao exposto, registro assim preceituarem o diploma civil, tal como o CPC, sobre o tema discutido:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
. (CPC/15)

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (CC/02)

Outrossim, no que se refere ao direito à indenização material pleiteado, registro encontrar também guarida no ordenamento pátrio o direito pleiteado, tendo em vista a vantagem obtida pela empresa apelante por meio do uso irregular de terreno alheio.

Sobre isso, preceitua o diploma civilista:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Nesse caminho, oportuno citar entendimento desse Egrégio Tribunal em caso remotamente similar, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM IMÓVEL. DECISÃO JUDICIAL REVOGADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 884, do Código Civil que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
O art. 402, do Código Civil ainda dispõe que salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Por outro lado, prevê o art. 866, do Código Civil, que não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.
2. Sobre o tema, em hipótese semelhante, o c. STJ firmou entendimento de que é cabível a fixação de indenização pela utilização do imóvel pelo comprador inadimplente, nas hipóteses de rescisão contratual. 3. Portanto, considerando que o apelado permaneceu na posse do imóvel por durante todo o período da sua inadimplência contratual, reconhecida por decisão judicial, e que em tal período, por conseguinte, não pagou as parcelas do referido contrato, tampouco eventual taxa pela sua utilização, deve ser condenação ao pagamento de indenização referente à fruição do bem, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito em detrimento do apelante.
4. O fato do apelado ter permanecido no imóvel com fundamento em decisão judicial não afasta o seu dever de indenizar o apelante, tendo em vista a revogação da medida, na forma do art. 885, do Código Civil. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, Apelação Cível, 00003931-90.2016. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, 22/06/2023)

Por fim, vislumbro razão na alegação recursal unicamente no tópico quanto ao prazo estabelecido para que retire as instalações da propriedade. De fato, haja vista as diligências necessárias para promover a realocação do objeto de análise, assim como a sua função social, reputo irrazoável o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido em sentença integrativa, o qual deve ser dilatado para 90 (noventa) dias corridos, período suficiente para o cumprimento sentencial.

Dessa forma, sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente no tópico refere ao prazo para reintegração da posse, o qual determino a modificação para 90 (noventa) dias corridos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
unicamente no tópico referente ao prazo para reintegração da posse, aumentado para 90 (noventa) dias corridos.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.